Tribunal: STF
Processo: AI 777391
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA PARA DEFICIENTE. ART. 37, VIII, 
   DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

1.	A reserva de vagas em concurso 
   público destinadas aos portadores de deficiência é garantia da 
   norma do art. 37, VIII, da Constituição Federal.
2.	Analisar a 
   alegada ofensa à norma constitucional para alterar a conclusão do 
   Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas da 
   causa, inviável em sede extraordinária. Súmula STF 
   279.
3.	Agravo regimental improvido.